Tribunal: TJMT
Processo: 1033797-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033797-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FATIMA NUNES DE CASTILHO - CPF: 344.561.801-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização a Título de Danos Morais
–

PROCEDÊNCIA
–

DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL DE 120 DIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RISCO À SAÚDE DE PESSOA ENFERMA

–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– MANUTENÇÃO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Configura
falha na prestação de serviço a conduta da concessionária de energia elétrica que, embora tenha assumido formalmente o compromisso de concluir a instalação da rede em imóvel rural no prazo de 120 dias, não cumpriu a obrigação assumida, tampouco demonstrou impedimento legítimo ou fato impeditivo capaz de afastar sua responsabilidade.

2.
A justificativa genérica de “falta de acesso”, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, não se
sustenta diante das provas documentais e audiovisuais apresentadas pela parte consumidora, que demonstram acessibilidade ao local. Tratando-se de serviço público essencial, a mora injustificada na execução implica violação de direitos fundamentais e enseja reparação por danos morais.

3.
Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033797-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FATIMA NUNES DE CASTILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização a Título de Danos Morais

ajuizada
por

FATIMA NUNES DE CASTILHO
,
a qual julgou
p
rocedente o pedido formulado na inicial
,

para
obrigar
a requerida a instalar a energia elétrica na UC da autora/sítio, sem

qualquer custo
para a requerente, bem como condenar
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$

6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser

feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que

abrange os juros e correção
, conforme decisão de ID
293491865
.

Por fim,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou
R$ 3.000,00 (três reais), destinando-se tais valores ao Fundo da

Defensoria Pública, conforme art. 85, §19, do CPC
/15
.

Em suas razões recursais,
sustenta, em síntese,
que não houve negativa ou inércia injustificada, mas sim impossibilidade técnica de execução da obra, amparada no art. 89 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, em razão de “falta de acesso” ao local da instalação.

Alega que a suspensão da obra foi temporária e comunicada à autora, sendo medida administrativa legítima e regulamentar, que não pode ser confundida com falha no serviço.

Defende que, diante da inexistência de conduta culposa ou dolosa, não se configura o dever de indenizar, por ausência de um nexo direto entre os alegados danos morais e sua atuação enquanto concessionária de serviço público. Refere que a autora sequer comprovou prejuízo concreto e que, em realidade, sofreu apenas “mero aborrecimento”, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Aduz
que, ainda que se entendesse pela existência de dano moral, o valor arbitrado não observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente porque não há qualquer elemento nos autos que evidencie sofrimento grave, angústia ou dano psíquico à autora.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim,
requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução substancial do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
293491880
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033797-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FATIMA NUNES DE CASTILHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a
parte
autora, residente em zona rural de Cuiabá/MT, requereu à ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em 16/10/2023, a ligação de energia elétrica em sua propriedade, conforme solicitação no 5380459.

A instalação foi aprovada pela concessionária, com orçamento apresentado e prazo de conclusão fixado em 120 dias, sendo o custo subsidiado pelo programa federal “Luz para Todos”, diante da condição de baixa renda da autora.

Aleg
ou
que, embora tenha aguardado a execução, a obra não foi iniciada, mesmo após visualizar caminhões da empresa na região. A ré não deixou materiais nem realizou qualquer atividade no local.

A situação, segundo a autora, comprometeu gravemente a saúde de seu irmão, portador de diabetes, cuja insulina necessita de refrigeração contínua, o que agravou os danos decorrentes da ausência de energia.

Diante da omissão da ré e após tentativas infrutíferas de solução administrativa, recebeu apenas uma resposta genérica de “falta de
acesso”, sem qualquer comprovação técnica. Por isso, ajuizou a presente ação buscando a ligação do serviço e indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso concreto, é incontroverso nos autos que a autora
, ora apelada,
formalizou pedido regular de ligação de energia elétrica em sua propriedade rural no dia 16 de outubro de 2023, tendo a própria empresa ré apresentado orçamento e assumido o compromisso de realizar a instalação no prazo de 120 dias, com previsão de conclusão até março de 2024. Não obstante o decurso de prazo superior a nove meses, não houve a efetiva implementação do serviço, tampouco demonstração satisfatória de impedimento técnico por parte da concessionária.

A ré, ao ser provocada extrajudicialmente e posteriormente em juízo, limitou-se a apresentar alegação genérica de “falta de acesso” ao local, sem juntar qualquer laudo técnico, relatório de vistoria, fotos ou documentos que comprovassem efetivamente a existência de impedimento físico à realização da obra
(ID
293491438
)
.

De outro lado, a autora trouxe aos autos farta documentação, incluindo fotos, vídeos e testemunhos, demonstrando a plena
acessibilidade da propriedade, inclusive com trânsito de veículos pesados na mesma via em que a obra deveria ter sido executada, circunstância que não foi infirmada por nenhum elemento de prova produzido pela ré
(ID
293491440 e 293491441
)
.

Ademais, conforme registrado pelo juízo de origem, a parte autora coabita com seu irmão, portador de diabetes mellitus, em tratamento contínuo com insulina, medicação que exige armazenamento refrigerado
(ID293491437)
.

A ausência de fornecimento de energia elétrica privou a família de condições mínimas de conservação dos medicamentos, sendo necessário improvisar com baldes de água e gelo
(ID 293491436)
, evidenciando um quadro de extrema vulnerabilidade sanitária e risco à saúde, incompatível com os padrões mínimos de civilidade exigidos pela ordem constitucional.

Nessa perspectiva, a conduta da concessionária ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual e revela-se ofensiva à dignidade da pessoa humana, vulnerando valores tutelados não apenas pelo CDC, mas pela própria Constituição da República, que assegura como fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e a prevalência dos direitos fundamentais.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o dano moral
in
re

ipsa
em casos de privação injustificada de serviços públicos essenciais, notadamente o fornecimento de energia elétrica, cuja ausência, quando prolongada e sem justificativa, por si só enseja reparação, sobretudo quando atinge usuários em situação de especial vulnerabilidade.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO – DEMORA NA
INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial. Demonstrado o prejuízo material suportado pela demora na instalação de energia elétrica, o ressarcimento é
medida
que se impõe.
“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e
proporcionalidade.
”
(RAC n. 1000368-44.2016.8 .11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela.
Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019
).
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(TJ-MT 00024819320188110107 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial. “Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade” (RAC n. 1000368-44 .2016.8.11.0003, 3a
Câm.
Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14 .08.2019). A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no
art.
80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
”

(TJ-MT - AC: 10003925120218110018, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 12/07/2023)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora tenha restado comprovada a conduta omissiva da apelante ao não realizar, injustificadamente, a ligação de energia elétrica no imóvel rural da autora dentro do prazo contratualmente assumido, é certo que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade da requerida, ponderou adequadamente os elementos do caso concreto para a fixação do valor indenizatório.

Como bem pontuado na sentença:

“
[
...]
No caso concreto, está evidente que a falha na prestação do serviço pela

concessionária transcende qualquer
mero aborrecimento ou contratempo ordinário. A autora e seu irmão

foram privados de um serviço essencial por tempo superior ao dobro do prazo originalmente prometido,

sofrendo com as limitações impostas pela falta de energia elétrica e, especialmente, com o risco diário à

saúde de Valdemar, que depende de medicamento refrigerado para o tratamento de sua condição de saúde. A

situação gerou sofrimento, frustração, insegurança e expôs a família a condições indignas, atingindo

diretamente a sua dignidade e qualidade de vida.

O dano moral, neste contexto, configura-se de forma clara, dispensando maiores

esforços probatórios, uma vez que decorre do próprio inadimplemento prolongado e injustificado da ré,

potencializado pelas circunstâncias pessoais e sociais da autora. A privação de um bem essencial, aliado ao

descaso da requerida e ao agravamento do estado de saúde do irmão da autora, torna o dano moral evidente

e passível de compensação, como forma de minorar, ainda que de modo parcial, os prejuízos

experimentados.

[...]

Tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o tempo de

atraso, a gravidade da situação enfrentada pela autora e seu irmão, o sofrimento causado e as peculiaridades

do caso, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que se

mostra adequado para compensar a ofensa sofrida, bem como para cumprir a função pedagógica e

preventiva da condenação, sem implicar em enriquecimento indevido.
”

Assim, vê-se que a indenização não foi fixada de forma
arbitrária ou desvinculada do conjunto probatório, mas sim após ponderação concreta da extensão do dano, da vulnerabilidade da parte autora, da essencialidade do serviço e da ausência de justificativa idônea pela concessionária.

Trata-se, portanto, de valor moderado, compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função preventiva da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais R$500,00 (quinhentos reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025